Tribunal: TJPA
Processo: 0007812-38.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007812-38.2018.8.14.0086

APELANTE: EZIO DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007812-38.2018.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: EZIO DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO JOÃO TEIXEIRA CAMPOS SILVA OAB/PA 7.271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.

REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE COMO INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

DE OFÍCIO: RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena-base e,
DE OFÍCIO
reformar a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços) fixando a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto e
consequentemente
substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007812-38.2018.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: EZIO DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO JOÃO TEIXEIRA CAMPOS SILVA OAB/PA 7.271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EZIO DOS SANTOS GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 7525619 p. 1-2 e 7525620 p. 1-2) em resumo, que em 28/08/2018, em cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar no endereço do Apelante, foi encontrado no interior do imóvel: 01 (um) caderno de contabilidade de vendas de drogas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) invólucro rasgado contenho uma pedra de óxi recebidos há 04 (quatro) semanas atrás e 01 (um) recipiente com certa quantidade de entorpecentes.

Devido aos fatos, foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7525622 p. 10-12; 7525623 p. 1), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8526096 p. 1-10) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 7525624 p. 4-8), pleiteando o parcial provimento tão somente para aplicar a detração penal.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 12480794 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em cumprimento ao
Mandado de Busca Domiciliar no endereço do Apelante, onde encontraram no interior do imóvel: 01 (um) caderno de contabilidade de vendas de drogas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) invólucro rasgado contenho uma pedra de óxi recebidos há 04 (quatro) semanas atrás e 01 (um) recipiente com certa quantidade de entorpecentes,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 7525633 p. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7525633 p. 3-4).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito. Além do mais, ressalta-se que foi realizada uma investigação prévia pela Polícia Civil, denominada Operação “Corredor do Tráfico”, que gerou a expedição do Mandado de Busca e Apreensão no domicílio do Apelante.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito 300g (trezentas gramas) de cocaína, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal. Reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão e aplicação da Detração.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor natureza e quantidade de entorpecentes e consequências do crime:

“(...)

Reconheço a ALTA quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como cocaína; culpabilidade própria do tipo penal, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras; o réu registra bons antecedentes criminais; não existem informações sobre a conduta social; a personalidade do agente também não foi valorada; os motivos não são aptos à majoração das penas-base, como também, não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias do crime são normais; as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se falar no comportamento da vítima.

(...)

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor consequências do delito, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, em razão da existência de apenas um vetor desfavorável, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da primariedade como atenuante inominada, é cediço que a mesma afasta a incidência da agravante da reincidência e a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, mas não se presta, por si, à incidência da atenuante genérica prevista no artigo
66
do
Código Penal
.

Na decisão recorrida, foi reconhecida a atenuante da confissão, tendo havido a redução de 01 (um) ano, razão pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na terceira fase, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) referente a causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Inexistem causas de aumento, observo a ocorrência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o qual diminuo em 1/6 a pena imposta.”

É
cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, analisando os autos verifico a ausência de fundamentação, bem como ressalto que o Apelante preenche todos os requisitos para sua concessão, mister proceder a reforma da dosimetria.

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Por fim, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

No caso dos autos, noto que fora fixado à apelante o regime aberto para fins de cumprimento inicial da pena, de modo que consignação da detração na sentença condenatória representaria operação totalmente inútil, uma vez que, neste processo, ela ostenta atualmente a condição de ré solta e não há prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços) e fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto e
consequentemente
substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023